Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-69.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer de expedição e entrega do diploma cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Em julgamento proferido pelo STF, em regime de repercussão geral, foi estabelecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações condenatórias na expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer de expedição e entrega do diploma cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Em julgamento proferido pelo STF, em regime de repercussão geral, foi estabelecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações condenatórias na expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino e as ações indenizatórias pela demora em sua expedição.

Discussão sobre a pendência de matéria de estágio, o que justificaria a não emissão do diploma. Análise que deve ser feita pela Justiça Federal.

Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. Competência da Justiça Federal reconhecida.